Tribunal: TJSP
Processo: 0005760-98.2020.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005760-98.2020.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
JONATHAN WALAN DA SILVA ALVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005760-98.2020.8.26.0269 -Voto no
2
VOTO No 44.031
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0005760-98.2020 - Itapetininga
AGRAVANTE:
JONATHAN WALAN DA SILVA ALVES
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Inconformado com a r. decisão de fls. 67, da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Itapetininga, que indeferiu
seu pedido de progressão ao regime semiaberto, agrava
Jonathan Walan da Silva Alves, pedindo a reforma do “decisum”,
sustentando preencher os requisitos para a concessão da
benesse (fls. 1/2).
Após ter sido oferecida a contraminuta do agravo, o
MM. Juiz de Direito manteve a decisão agravada.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de
fls. 37/39, opinou pelo improvimento do agravo.
É O RELATÓRIO.
E o agravo não comporta mesmo provimento, nos
termos do muito bem lançado Parecer do digno representante do
“Parquet” de Segunda Instância.
No caso vertente, verifica-se que o agravante,
reincidente, fora condenado a resgatar a pena de seis (06) anos,
nove (09) meses e vinte (20) dias de reclusão, pela prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005760-98.2020.8.26.0269 -Voto no
3
tráfico de entorpecentes. Consta, ainda, que o agravante registra
a prática de falta disciplinar de natureza grave, por posse de
aparelho celular, ocorrida em 10/06/2020. Ademais, o atestado
juntado indica que o sentenciado ostenta “mau comportamento”
carcerário.
Ele, à evidência, não cumpriu até a presente data o
lapso temporal necessário para a pretendida progressão de
regime, observando-se que o lapso temporal a ser aplicado para
fins de progressão de regime, no tocante ao delito de tráfico,
conforme estabelecido pela Lei de Execuções Penais.
Assim, não há como se acolher, ao menos por ora, o
pedido de progressão de regime prisional, por não preencher o
agravante o requisito de ordem objetiva.
Nega-se, pois, provimento ao agravo.
POÇAS LEITÃO
Relator